Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-62.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000399-62.2019.8.11.0002
APELANTE: MARGARETE SILVA DE ALMEIDA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Margarete Silva de Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Previdenciária no 1000399-62.2019.8.11.0002, que, julgou improcedente o pedido inicial de implantação de auxílio-acidente, sob o fundamento de que “o autor não apresenta incapacidade laboral”.
Alega que o “laudo pericial, produzido, é um atestado médico, que comprova a existência de sequelas permanentes, sendo avaliada a perda funcional em 50% do joelho esquerdo, sendo que foi atestado que as sequelas causam de forma definitiva, limitação de movimentos e dor em seu membro inferior esquerdo.” (sic).
Ressalta, que o Juiz sentenciante não ponderou todo o conjunto probatório, trazido pela autora, inclusive o laudo, que demonstram a existência de sequelas, com consequente redução para o exercício do labor habitualmente exercido.
Aduz ainda que a autora, apesar de ter retornado ao trabalho, as sequelas trouxeram significativas sequelas ao membro afetado. E que suas lesões são de caráter permanentes e definitivas e trata-se de lesão consolidada.
Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja concedido o auxílio acidente desde a data da cessação do auxílio-doença e arbitrar a fixação de juros de mora de 1% ao mesmo, ante a natureza jurídica do auxílio-acidente ser indenizatória.
Sem contrarrazões (ID 54417660).
É o relatório.
Decido.
O recurso visa a reforma da sentença, que julgou improcedente o pedido para reconhecer o direito ao auxílio-acidente.
O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, que trata do tema, assim dispõe:
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
Do exame desse dispositivo pode-se aferir que, para concessão do auxílio-acidente, são exigidos três pressupostos, a saber: 1) existência da lesão; 2) redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, decorrente dessa lesão; 3) nexo de causalidade entre o acidente e o trabalho desenvolvido pelo segurado.
Consta dos autos, que o Margarete Silva de Almeida (42 anos), serviços gerais, vitima de atropelamento, sofreu um acidente de trajeto (id.54417472), o que culminou em fratura diafisária da tíbia direita, sendo trazida pelo SAMU, conforme CAT (54417472).
O fato do acidente é incontroverso, tanto que a Autarquia concedeu a obreira auxílio-doença acidentário, situação que evidencia o nexo causal.
Para dirimir melhor a lide, foi determinada a realização de prova pericial, pois existem certos fatos que só podem ser esclarecidos por pessoas que detenham conhecimento técnico. Assim, no caso em questão, a perícia foi confeccionada por médico do trabalho, sendo essencial para o deslinde da demanda.
Do cotejo do conjunto probatório dos autos, mormente o laudo pericial, verifica-se que as lesões acometidas resultaram na incapacidade para o desempenho normal das atividades que anteriormente exercia, restando consignado:
[...]2b- Amplitude de Movimento de Tornozelo Direito
Supinação DIMINUIDA 10%
Pronação DIMINUIDA 10%
Flexão DIMINUIDA 5%
Extensão DIMINUIDA 5%
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
R. DOR EM TORNOZELO DIREITO
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).
R. POS OPERATORIO DE FRATURA DE TIBIA DIR S822 E MALELO MEDIAL DIREITO S825
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
R. TRAUMA
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
R. NAO
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
R.NAO, SIM
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.
R. FRATURA DE PERNA DIREITA E TORNOZELO DIREITO, LESAO OSSEO LIGAMENTAR
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a)periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?
R.PERMANETE E PARCIAL
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).
R. 20/08/2016
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
R. 20/08/2016 DATA DO ACIDENTE
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.
R.SIM
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.
R.PREJUDICADO
|) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
R. SIM, ATIVIDADE PEQUENOS E MEDIOS ESFORÇOS
4 - CONCLUSÃO.
Reconhecimento de incapacidade laboral, PARCIAL E PERMANENTE. [...]
Depreende-se do laudo médico produzido nos autos, que embora a Apelante apresente a sequela parcial e permanente, não houve redução da capacidade laborativa, mesmo porque, conforme restou consignado no laudo, o Apelante voltou a trabalhar na mesma empresa e na mesma função exercida em período anterior ao do acidente.
Esses apontamentos técnicos não são suficientes para a concessão da tutela previdenciária perseguida nestes autos, a título de auxílio-acidentário.
A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não enseja a concessão do auxílio acidente, quando não há redução da: capacidade laboral, in verbis:
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]. 2. A parte agravante deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada, autônomos ou não, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles - Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, ao Segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 4. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/1991, considera como acidente de trabalho a doença profissional proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que as moléstias que acometem o Segurado não afetam a sua capacidade laboral. 6. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa a indenizar e a compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou quando não houver qualquer relação com sua atividade laboral.7. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1606914/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).
Nesse sentido, caminha a jurisprudência desta Corte:
PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).(Ap 92087/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).
Importa anotar que, de fato, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, assistindo-lhe, em qualquer circunstância, o livre convencimento motivado, na forma do artigo 479 do CPC, podendo, inclusive, determinar a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC/2015), não se aplicando ao presente feito.
Confira-se:
"PREVIDENCIÁRIO. RECUSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVOLVIMENTO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÂO DO MAGISTRADO AO LAUDO DO PERITO OFICIAL. 1. Trata-se de ação que se busca desconstituir acórdão que concedeu ao recorrido a concessão do auxílio-doença.2. Tribunal de origem, na análise do material probatório, afirmou: "embora a perícia oficial e da autarquia previdenciária tenham se posicionando pela inexistência de nexo comprovado entre o trabalho e a condição clínica do obreiro e da ausência de comprovação da incapacidade para o exercício da função que exercia, o fato é que houve reconhecimento pelo instituto apelante do nexo causal quando da concessão do auxílio-doença acidentário". 3. [...]." 4. Conforme posição sólida do STJ, o juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, em razão do princípio da livre convicção, se as regras de experiência e os demais elementos de prova permitirem juízo em sentido contrário à opinião do perito.5. Recurso Especial não provido." (REsp 1731793/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 21/11/2018).
Neste contexto, não restando evidenciado que o acidente noticiado não deixou sequela na ora Apelante e que a debilidade que o acometeu não importou na redução da sua capacidade para o desempenho da sua atividade profissional, tenho que escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no artigo 932, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora